Tribunal: TJBA
Processo: 8022841-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8022841-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:
LENGLER PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

Advogado(s):
PEDRO VENANCIO FERRARI NOGUEIRA, VICTOR FONSECA DE OLIVEIRA, THIAGO LOPES SANTANA

EMBARGADA:LEGAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Advogado(s): FLAVIA CASTRO DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PELA AUSÊNCIA DO VÍCIO. ANÁLISE COM MÉRITO RECURSAL.
ALEGAÇÃO DE OMISS
ÕES
NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO D
A
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, no qual foi reformada a decisão de primeiro grau para revogar tutela de urgência que havia determinado a imissão/reintegração liminar na posse de imóvel, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à natureza petitória da demanda e à aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas; (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração estão sendo utilizados como via inadequada para rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022, I, II e III, do CPC, não se prestando à reforma da decisão judicial por mero inconformismo da parte.

A omissão relevante é aquela que recai sobre questão que deveria ser decidida e não foi, não se confundindo com a ausência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a fundamentação permita a compreensão do convencimento do julgador.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões devolvidas pelo Agravo de Instrumento, examinando a qualificação jurídica da demanda a partir de análise lógico-sistemática da petição inicial e identificando a presença de faceta possessória na pretensão deduzida.

A não adoção da tese da embargante de que a ação deveria ser tratada automaticamente como imissão na posse não configura omissão, mas decisão contrária ao interesse da parte.

A decisão colegiada baseia-se na análise dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, aplicáveis tanto às ações possessórias quanto às petitórias quando se busca provimento antecipatório.

Não se reconhece, no estágio de cognição sumária, a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano em favor da embargante, sobretudo diante do risco de dano inverso e da irreversibilidade da medida de desocupação imediata.

A ocupação do imóvel por empresa vinculada a sociedade em recuperação judicial, a discussão acerca da essencialidade do bem e a competência do juízo universal justificam a manutenção do status quo ante até maior dilação probatória.

A concessão de tutela de urgência em ação de imissão na posse não é automática pela simples apresentação do título de propriedade, sendo imprescindível a análise concreta do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo.

Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à função integrativa do julgado.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que a questão jurídica tenha sido debatida, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A concessão de tutela de urgência, ainda que em ação petitória, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido quando a questão jurídica é debatida no acórdão, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.

8022841-61.2025.8.05.0000

opostos
nos
autos
d
o

A
gravo de Instrumento
n.

8022841-61.2025.8.05.0000
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
LENGLER PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
e

e
mbargad
a
,
LEGAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
rejeitar a preliminar de não conhecimento ventilada nas contrarrazões,
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12